Tribunal: TJDFT
Processo: 0047997-19.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047997-19.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ROMUALDO GONÇALVES ULHOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em reparar os lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos no período de atraso. II – Embora o STJ, ao julgar o Resp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 402 do Código Civil e ao enunciado 543 da Súmula do STJ, asseverando que teriam sido restituídos todos os valores pagos pelo ora recorrido. Articula que deve ser afastada a condenação por lucros cessantes, não havendo que se falar que o recorrido teria deixado de lucrar, a ponto de receber valores locatícios. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 402 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal a fim de se aferir se o ora recorrido faz jus ou não, aos lucros cessantes, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar. Precedentes” (AgInt no REsp 1800657/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência ao enunciado 543 da Súmula do STJ, porque “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade de enunciado sumular por não estar compreendido na expressão lei federal constante do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, conforme previsto na Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp 1623033/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027